Tribunal: STF
Processo: Rcl 78632
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL), AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de sentença (e-doc. 44) da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferida nos autos do Processo nº 0000110-69.2025.5.18.0010, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).
 
2. Da decisão reclamada (e-doc. 44), extrai-se que a Ação de Cumprimento nº 0000110-69.2025.5.18.0010 foi movida pelo reclamante em face de LUIZ CARLOS MATEUS visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, ao recebimento de contribuições assistencial e sindical  e à apresentação de documentos.

3. A ação foi extinta sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

SINDICATO DO COM VAREJ DE FEIRANTES E VEND AMBUL EST GO , qualificado na inicial, ajuizou ação de cumprimento em face de LUIZ CARLOS MATEUS, postulando a cobrança do valor referente à contribuição assistencial patronal do capítulo 47º, SRT00269/2024, MR024716/2024, capítulo 48º - CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA, bem como a exibição de documentos.
(...)
A mesma matéria envolvendo o mesmo Sindicato autor desta demanda foi recentemente apreciada pela eg. 2ª Turma deste Regional, nos autos da ROT-0000125-59.2025.5.18.0003, de relatoria do Exmo. Desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho, pelo que peço venia para adotar seus judiciosos argumentos como razões de decidir:
(...)
Por outro lado, o artigo 545 da CLT preceitua que "Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados". 
Extrai-se do dispositivo legal que o ente sindical que pretenda receber contribuição a que faça jus deve proceder à notificação prévia do devedor, ou, vale dizer, à cobrança extrajudicial.
Com efeito, os editais juntados aos autos às fls. 209/210, nominados "Edital de Oposição à Contribuição Assistencial Patronal" cientificam os interessados quanto à possibilidade de exercício do direito à oposição, e, quanto à cobrança propriamente dita, não a promovem, senão apenas anunciam a possibilidade, nos seguintes termos:  "O Sindicato terá direito de cobrar e receber a contribuição assistencial das empresas e representados que não apresentarem a oposição no prazo estabelecido". 
Além disso, não há provas de que foi efetivamente entregue a notificação extrajudicial "Of. SINDIFEIRANTE Numeração de id 00118/2024", que aponta como destinatário a ré, e que se refere tanto à exibição de documentos quanto à cobrança das contribuições assistenciais referentes a 2023 e 2024 (fls. 232/234). Também não há como comprovar que o AR juntado à fl. 110 refere-se à notificação da ré acerca da exibição de documentos ou à cobrança da contribuição assistencial. 
Do exposto, ausente notificações prévias da parte ré para a apresentação dos documentos ora postulada e para a cobrança das contribuições assistenciais, mantenho a extinção do processo, ainda que por fundamento diverso do acolhido na r. sentença, qual seja, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular, nos termos do artigo 485, IV, c/c §3º, do CPC. 
Nego provimento.”
A mesma situação ocorre neste autos, uma vez que o requerido não foi notificado previamente para a apresentação dos documentos ora postulada e para a cobrança das contribuições assistenciais, tendo o Autor se limitado a apresentar uma “notificação” datada de 04/12/2024, sem qualquer prova de que tenha sido efetivamente enviada e recebida, o que inviabiliza o exercício do direito de oposição, assegurado pelo STF no julgamento do TEMA 935 com repercussão geral.
Por tais fundamentos, julgo improcedentes os pedidos.
(...)
III – DISPOSITIVO 
Em consonância com o exposto, julgo  IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SINDICATO DO COM VAREJ DE FEIRANTES E VEND AMBUL EST GO em face de LUIZ CARLOS MATEUS, nos termos da fundamentação supra. 
Custas, pelo autor, no importe de R$62,00, calculadas sobre R$3.100,00, valor atribuído à causa, que deverão ser recolhidas no prazo de 05 dias.
(e-doc. 44, grifo nosso)
  4. O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois a decisão:

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, até o julgamento final desta reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 8).

6. No mérito, roga pela procedência para obter a “cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF” (e-doc. 01, p. 7).

7. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).

Eis o Relatório. Decido.
 
8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 44), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 
11. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

12. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

14. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho que o recurso ordinário interposto está pendente de julgamento.
 
18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).
 
19. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).  

20. Demais disso, faz juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 29 e 30), janeiro/25 (e-doc. 28), fevereiro/25 (e-docs. 27, 31 e 32) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 33 e 34). 

21. Não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

22. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 

23. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 22 desta decisão, sob pena de deserção.
 
24. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente